Tribunal: TJBA
Processo: 8025830-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025830-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: LARYSSA ALMEIDA NERES COELHO

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer n.º 8000174-62.2023.8.05.0126.

2.

A decisão agravada reconheceu o descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a incidência de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, e posteriormente majorada para R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, para compelir o cumprimento da ordem judicial de custeio de tratamento cirúrgico.

3.

O agravante alegou cumprimento da liminar e ausência de intimação pessoal, invocando a Súmula 410/STJ, e requereu a revogação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a decisão que reconheceu o descumprimento da liminar e aplicou astreintes no bojo do processo de conhecimento; e
(ii) estabelecer se é legítima a majoração da multa cominatória e a fixação de prazo para cumprimento da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão que reconheceu o descumprimento da liminar e aplicou astreintes no processo de conhecimento incorreu em
error in procedendo
, pois o cumprimento provisório da tutela deve ocorrer em autos apartados, conforme arts. 297, parágrafo único, 520 e 522 do CPC/2015.

2.

A nulidade parcial da decisão pode ser reconhecida de ofício, conforme jurisprudência do STJ e TJ/BA, diante da inobservância das normas processuais.

3.

O pedido de revogação da tutela de urgência não foi conhecido por ausência de dialeticidade e preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC/2015.

4.

A majoração da multa cominatória para R$ 5.000,00 é legítima, proporcional e compatível com a obrigação imposta, considerando a recalcitrância do agravante e a relevância do bem jurídico tutelado (saúde da paciente).

5.

A limitação da multa ao teto de R$ 50.000,00 foi afastada de ofício, por não atender à finalidade coercitiva da medida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento provisório de tutela de urgência deve ser processado em autos apartados, sob pena de nulidade por
error in procedendo
.

2.

A majoração da multa cominatória é legítima quando proporcional à obrigação e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.

3.

A limitação do valor das astreintes pode ser afastada de ofício, quando comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 223, 297, 520, 522, 536, §1º, 537, 139, IV, 497; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/04/2014;
STJ, AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29/06/2020;
STJ, REsp 1840693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2020;
TJ-MG, AI 10000170920763001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 14/03/2018;
TJ-MG, AI 27922108920228130000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 31/08/2023;
TJ-BA, APL 0100454-58.2009.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 29/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8025830-74.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e Agravada
LARYSSA ALMEIDA NERES COELHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR